Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-11.2019.8.26.0664
Classe: Agravo Regimental Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica agravante não demonstrou a incapacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica agravante não demonstrou a incapacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática do relator que determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação originariamente manifestado, mantida. Agravo interno improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1004899-11.2019.8.26.0664/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS SERRA AZUL LTDA, é
agravado MASTER CONFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E
COLCHOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004899-11.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 38696
2
VOTO N. 38696
AGRAVO INTERNO N. 1004899-11.2019.8.26.0664/50001
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SERGIO MARTINS BARBATTO JUNIOR
AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ESTOFADOS
SERRA AZUL LTDA
AGRAVADA: MASTER CONFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS
E COLCHÕES LTDA
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido
formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as
despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica
agravante não demonstrou a incapacidade de suportar o
pagamento das custas e despesas processuais. Existência de
fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, §
2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização de
situação que poderia autorizar a concessão do benefício.
Decisão
monocrática
do
relator
que
determinou
o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de não
conhecimento do recurso de apelação originariamente
manifestado, mantida. Agravo interno improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática de
fls. 289/290 e 3/4 do incidente processual 1004899-11.2019.8.26.0664/50000, que
indeferiu a gratuidade processual postulada pela recorrente, determinando o recolhimento
do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por ela
originariamente manifestado.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão que indeferiu a
gratuidade processual não merece subsistir, enfatizando que faz jus à concessão do
benefício, consoante farta prova documental produzida nestes autos. Reitera que não possui
faturamento, bem como que a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízos
irreparáveis. Requer, por fim, a apreciação do recurso pelo órgão colegiado, bem como a
concessão da benesse postulada.
O recurso é tempestivo e não foi respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É certo que estabelece a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de
Justiça que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”; no
entanto, no caso em análise, o benefício não pode ser concedido, pois dos autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004899-11.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 38696
3
afloram elementos que evidenciem a absoluta incapacidade da recorrente em prover o
pagamento das despesas do processo, à falta de prova documental capaz de revelar carência
absoluta de recursos que justifique a isenção postulada.
Na hipótese vertente, como assinalado, não está configurada situação
excepcional que poderia ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente,
valendo anotar que ela foi regularmente intimada para exibir cópias de seu estatuto, bem
assim de seus documentos fiscais, dos livros contábeis registrados na junta comercial e
respectivos balanços ou, mesmo, qualquer prova convincente da alegada impossibilidade
de custear as despesas da demanda (fls. 265), mas os documentos por ela exibidos nos
autos [consubstanciados unicamente em cópia da medida cautelar de arresto de bens
proposta contra a empresa (fls. 270/287)] não são aptos a demonstrar a incapacidade
financeira atual da postulante da benesse, a par do que, em consulta aos autos do processo
n. 1008977-82.2018.8.26.0664, depreende-se que ela mesmo postulou, recentemente, a
desistência do processo de autofalência que havia ajuizado; neste passo, em consulta ao
CNPJ da empresa, constatei que sua situação cadastral continua ativa, indicando ainda
capital social de R$ 315.000,00, tudo a revelar a sua capacidade financeira.
Ora, a regra geral que emana do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, é no sentido de que, mediante simples afirmação de hipossuficiência,
gozará a parte dos benefícios da assistência judiciária, competindo ao juiz, no entanto,
analisando caso a caso, acolher o pedido, ressalvada a hipótese em que haja fundadas
razões para indeferir o pedido e desde que tenha sido concedida à postulante a
oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do mesmo
diploma legal), como se deu na espécie.
Bom é realçar que, no mesmo sentido, há várias decisões desta
Corte, indeferindo a gratuidade processual postulada pelo recorrente, consoante se infere
dos teores das ementas abaixo transcritas:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido formulado na petição
inicial. Agravante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições financeiras
para arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e momentânea. Meras alegações
de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as custas e despesas processuais,
sem discriminação e prova de valores das receitas e despesas e dos montantes relativos a
custas e despesas processuais, como acontece no caso em exame, não justificam a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas sem fins lucrativos.
Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de
justiça. Revogação do efeito suspensivo concedido. Recurso desprovido.” (Agravo de
instrumento n. 2113738-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 17.6.2019).
“Agravo de instrumento. Estabelecimento de Ensino. Ação
monitória. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento pelo magistrado de 1o grau.
Correção da medida. Benefício que, via de regra, só se concede às pessoas físicas, não
estendido às pessoas jurídicas. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser instruído
com provas cabais de que não possui condições econômicas de suportar os encargos do
processo. Receita operacional não condizente com beneficiários de justiça gratuita.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004899-11.2019.8.26.0664/50001 -Voto no 38696
4
ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas
processuais. Recurso improvido.” (Agravo de instrumento n. 2113778-50.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Ruy Coppola, j. 1.6.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. Condição que, por si só, não é bastante para a
concessão do benefício. Necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica, ônus
do qual não se desincumbiu a agravante. Súmula no 481 do STJ. Documentos juntados que
não retratam a alegada hipossuficiência financeira. Valores apresentados incompatíveis
com a gratuidade da justiça. Benefício corretamente denegado.” (Agravo de instrumento n.
2065935-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 5.6.2019).
Assim, porque a tese recursal estava mesmo em manifesto
confronto com jurisprudência dominante desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça,
de rigor é concluir que está correta a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade
processual postulada pela recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal, em
cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação originariamente
manifestado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)